Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, inviável eventual decreto condenatório.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delituosa em relação aos crimes de furto e de corrupção de menores, impõe-se a absolvição do acusado em relação a esses delitos, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o réu o autor dos delitos de furto e corrupção de menores, mas, demonstrado que o acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se a operação da emendatio libelli para desclassificar a imputação contida na exordial para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.
5. O fato de o réu cometer o crime no curso do cumprimento de pena anterior pode implicar a valoração negativa de sua conduta social, na medida em que representa comportamento inadequado no meio social e sua inclinação criminosa.
6. Apelações conhecidas e não providas.